Tribunal: TJMT
Processo: 1008896-11.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008896-11.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 038.607.401-13 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008896-11.2020.8.11.0041

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ALEGADO ERRO MATERIAL - NÃO VERIFICADO -

MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008744-63.2023.8.11.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008896-11.2020.8.11.0041

EMBARGANTE
:
Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro DPVAT S.A.

EMBARGADO
:
Adriano Da Silva Magalhaes

8ª Vara cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro DPVAT S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do apelante, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - REVISÃO DOS VALORES FIXADOS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei Complementar nº 207/2024 extinguiu o DPVAT e criou o SPVAT, mas assegurou que os sinistros ocorridos sob a vigência da lei anterior (nº 6.194/74) permaneçam regidos por ela.

O cálculo da indenização para pagamento de seguro obrigatório leva em conta os percentuais estabelecidos pela tabela da Susep e pelo laudo pericial médico.

Embargos
(Id. 223998694): A seguradora alega que o acórdão, ao calcular a indenização, incorreu em
erro material
na aplicação da tabela de invalidez prevista no artigo 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 6.194/74.

Afirma que o caso se enquadraria na hipótese de "perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores, ou inferiores", que prevê o pagamento de 100% do limite máximo indenizável, e não na hipótese de invalidez parcial permanente incompleta, como reconhecido no acórdão.

Sustenta que o laudo pericial constatou invalidez em grau leve nos membros superior e inferior, o que ensejaria a aplicação do percentual de 25% sobre o valor total da indenização, de modo a resultar em R$ 3.375,00.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e para que seja modificada o acordão proferido, de modo a aplicar o grau de repercussão da invalidez encontrada em perícia médica sobre o percentual da Tabela prevista pelo art. 3º da Lei n. 6.194/74 e, em consequência, se limite ao teto indenizável de R$ 3.375,00

Contrarrazões
(Id. 226143194): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008896-11.2020.8.11.0041

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A em face de acórdão desta 4ª Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para fixar o valor da indenização por danos pessoais em R$ 4.050,00, conforme laudo pericial.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega erro material, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...). Verifica-se que a perícia médica realizada em juízo (Id. 217467166) concluiu que a lesão constitui invalidez

parcial permanente da mão direita (membro superior) e pé direito (membro inferior), ambos de repercussão avaliada

em 25%.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para MÃO DIREITA em 70% do valor limite (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$ 9.450,00, de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a R$ 2.362,50.

Do mesmo modo, o cálculo da indenização devida para PÉ DIREITO em 50% do valor limite (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$ 6.750,00, de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a R$1.687,50.

Portanto, a somatória dos cálculos das lesões leva o valor total da indenização em R$ 4.050,00

Desse modo, é caso de reformar a sentença, para fixar o valor correto da indenização.

Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, para fixar corretamente o valor da indenização a título de seguro obrigatório em R$ 4.050,00. (...)”

O acórdão embargado está devidamente fundamentada e não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No que tange à tabela de invalidez, o acórdão recorrido expressamente consignou que a perícia médica realizada em juízo (Id. 217467166) concluiu que a lesão constitui invalidez parcial permanente da mão direita (membro superior) e pé direito (membro inferior), ambos de repercussão avaliada em 25%.

Assim, o cálculo da indenização se deu com base na tabela da Lei nº 6.194/74, que prevê, para cada membro lesionado, a aplicação do percentual de invalidez sobre o valor máximo previsto para aquele membro.

No caso, o valor máximo para invalidez permanente de membro superior é de 70% do limite total (R$ 13.500,00), o que resulta em R$ 9.450,00, e, como a lesão foi avaliada em 25%, o valor da indenização para o membro superior é de R$ 2.362,50.

Já para o membro inferior, o valor máximo é de 50% do limite total (R$ 13.500,00), o que resulta em R$ 6.750,00, de modo que a lesão de 25% corresponde a R$ 1.687,50.

Portanto, a indenização total, calculada de forma correta no acórdão embargado, é de R$ 4.050,00.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024